Tribunal: TJDFT
Processo: 0726267-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726267-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAIANE NERES GUIMARAES APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se as partes para que se manifestem sobre o encaminhando dos autos pela Justiça do Trabalho, ante o reconhecimento da incompetência material daquela Corte especializada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator